Tribunal: STF
Processo: RHC 231200
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 776.968, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    III - Na hipótese, o que avulta do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias não é o acaso de uma reunião de pessoas para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas a de indivíduos que se associaram para a mercancia de substâncias ilícitas. Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “pela simples leitura do Acórdão Estadual, se observa que não houve a individualização da conduta da Recorrente (de forma a descriminar qual seria sua atuação na associação), tampouco restou demonstrada, com base em elementos do caso fático, a estabilidade e permanência existente entre os agentes (elementos necessários a configurar o delito de associação ao tráfico)”.



    3. Afirma que não foi demonstrado “o animus associativo entre a Recorrente e quaisquer outros agentes, identificados ou identificáveis na reiterada prática do tráfico de drogas, vez que a condenação está amparada em assertiva genérica e na descrição de objetos apreendidos, que por si só não demonstram ou comprovam reiteração delituosa, portanto, há a falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos reiterados, e nos termos do parecer do MPF, seja a Recorrente ABSOLVIDA da imputação do art. 35 da Lei n.º 11343/06”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    Na hipótese, o Tribunal de origem ratificou a fundamentação adotada pelo Juízo singular, o qual se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação à paciente, mais especificamente no depoimento dos policiais, narrando em detalhes a dinâmica dos fatos, nas diligências e nas investigações preliminares, na apreensão, não apenas de entorpecentes na residência comum da paciente e dos corréus, mas de maços de dinheiro (R$ 3.945,36) contendo papéis indicando suas origens, de folhas de caderno com anotações relativas ao tráfico, de onze aparelhos celulares e de cartas contendo orientações oriundas de unidade prisional localizadas no quarto da paciente, elementos que, em conjunto, embasaram a conclusão de que restou " evidenciada a organização dos acusados na empreitada criminosa, consistente na armazenagem de drogas na residência familiar para posterior distribuição e contabilização do comércio nefasto no mesmo local", de maneira reiterada. 



    Nesse diapasão, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias não é o acaso de uma reunião de pessoas para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas a de indivíduos que se associaram para a mercancia de substâncias ilícitas, não havendo que se falar em ausência de individualização da conduta imputada à agravante ou em ausência de demonstração da estabilidade e da permanência da associação. 



    Ressalte-se que desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. 



    Nesse sentido: HC n. 477.199/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/02/2019; HC n. 402.527/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2018.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator